Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707237-80.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRLENE PEREIRA DA SILVA COSTA RECORRIDO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. No caso concreto, a recorrente informa que é empresária, detentora de 100% das cotas da sociedade Potência das Baterias GL Ltda. (ID 73261650), de modo que deve demonstrar que não tem auferido lucros na empresa para justificar o pedido de gratuidade de justiça ao argumento de que aufere, apenas, o pró-labore (ID 73261648). Assim, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, insira nos autos cópia da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, referente aos últimos três meses, com a indicação dos eventuais lucros ou prejuízo, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se imediatamente o preparo, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.